Tribunal: TJSP
Processo: 1014327-60.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Legitimidade passiva. Autora que adquiriu, através da plataforma virtual de comércio da ré, um aparelho eletrônico de jogos para presentear seu filho no Natal, recebendo, no entanto, um arame. Vício incontroverso na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva e solidária

Ementa:

EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Legitimidade passiva. Autora que adquiriu, através da plataforma virtual de comércio da ré, um aparelho eletrônico de jogos para presentear seu filho no Natal, recebendo, no entanto, um arame. Vício incontroverso na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva e solidária das empresas fabricante, vendedora e divulgadora que integram a cadeia de consumo. Ademais, a empresa responsável pela entrega dos produtos é aquela selecionada pela ré no momento da compra realizada em seu site, sendo a recorrente, portanto, responsável pelo cumprimento da entrega ao consumidor, conforme a relação de consumo estabelecida. Aplicabilidade do artigo 18 do CDC, prevendo a devolução do valor pago pelo preço do produto. Dano moral configurado. Autora que vem tentando o estorno do pagamento desde 05/12/2023 e, ao invés de ser prontamente atendida ante a evidência do vício, recebeu mensagem da ré acusando-a de fraude, com ameaças de bloqueio do uso da plataforma. Estorno que ocorreu somente após a citação. Menosprezo ao consumidor que é inaceitável, causando-lhe constrangimentos devidamente comprovados. Valor da indenização mantido. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.